Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735072-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIANA MARRA DE OLIVEIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria (ID 22404318). Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício no 13/2021 – PGDF/PGCONT/PROPREC/CHEFIA, noticiou que a referida impugnação foi superada. Assim, considero PREJUDICADO o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor e, por conseguinte, passo à análise do pedido de preferência constitucional formulado pela credora. 2. Considerando que o documento de ID 22036552, p. 2, está ilegível, intime-se a credora SEBASTIANA MARRA DE OLIVEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documento no qual constem os seus números de RG e CPF. Cumprida a diligência acima, voltem os autos conclusos para a análise do pedido de preferência constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto